Tribunal: TJDFT
Processo: 0755991-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. HORA CERTA. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da intimação do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 253 do Código de Processo Civil determina que o oficial de justiça comparecerá no local no dia e hora designados. A citação será dada por feita ainda que o citando ou a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado estejam ausentes. O art. 253, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que da citação da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.
4. A entrega da contrafé pode ser feita a qualquer pessoa da família ou vizinho, o que inclui a filha do agravante porquanto não há a necessidade de observância da capacidade processual.
5. A indicação errônea do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da filha do agravante não enseja nulidade processual. O próprio agravante afirma que sua filha recebeu a contrafé, o que revela tratar-se de mero erro material, que não trouxe prejuízo ao aperfeiçoamento do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A certificação da comunicação processual por hora certa ocorre ainda que o destinatário do ato não esteja no local. A entrega da contrafé pode ser feita a qualquer pessoa da família ou vizinho, sem necessidade de observância da capacidade processual”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 253, 513, § 2o, I e II;
Jurisprudência relevante citada: n/a.